Tribunal: STF
Processo: RE 428663
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
AGRAVO – OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o ato impugnado e as razões do agravo, este transparece como sendo meramente protelatório. 
  




AGRAVO – CARÁTER INFUNDADO – MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.